Tribunal: STF
Processo: RE 73971
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. E DEVIDO PELA ALIQUOTA EM VIGOR A DATA DA
ENTRADA DA MERCADORIA NO TERRITÓRIO NACIONAL (LEI N. 5.172, ART.
19). O IMPOSTO E CALCULADO EM MOEDA NACIONAL A TAXA DE CAMBIO
VIGENTE NO MOMENTO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR (DL. N. 37/66,
ART.24). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.